Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600376-15.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
do acórdão embargado (id. 44348041, p. 3):

“8. As expressões contidas na publicação analisada imputam ao candidato Tiago Amaral
práticas desabonadoras, como ataques virtuais e contratação de serviços ilícitos, sem amparo
probatório, configurando difamação e desinformação.
9. O Tribunal Superior Eleitoral entende ser ilícita a disseminação de informações sabidamente
inverídicas na propaganda eleitoral, sujeitando o infrator a sanções (TSE - Rp: 060155613; TRE-
SE - RE nº 060004425; TRE-PE - RE nº 060007413).”

Anote-se, de saída, que a ementa dos julgados é uma síntese da fundamentação contida na
decisão, mas não a substitui, tampouco se sobrepõe ao dispositivo da decisão judicial.
Assim, eventual contração de argumentos que possa ensejar uma aparente contradição não
importa, necessariamente, na repetição da contradição na fundamentação e no dispositivo da
decisão judicial, de modo que o C. Tribunal Superior Eleitoral tem a compreensão de que a
contradição que serve de lastro para o reconhecimento de vício sanável por meio de embargos de
declaração deve ser entre a ementa e outro elemento do acórdão. Cite-se:

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO RECONHECIDA. ABUSO
DO PODER ECONÔMICO NÃO RECONHECIDO. RECURSO ADESIVO. PREJUDICADO.
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por finalidade a
integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme preceitua o art. 275 do CE, com a
redação dada pelo art. 1.067 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é aquela existente entre a
fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e
a ementa, ou, ainda, entre os tópicos internos, o que não se constata na espécie.
3. No tocante à suposta omissão, não há nas razões dos embargos declaratórios a indicação
clara do modo como poderia eventualmente ter ocorrido o suposto vício. Não há nem sequer
alegações precisas que permitam a análise de possível vício de omissão.

Num. 44470446 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2504151718144130000

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600376-15.2024.6.16.0042

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 24/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600376-
15.2024.6.16.0042, que nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente a representação
proposta pela Coligação "A Londrina Que Queremos" em face de Maria Tereza Paschoal de Moraes
e Marcelo Belinati Martins. (Representação eleitoral com pedido de liminar ajuizado pela Coligação
"A Londrina Que Queremos", com fulcro no art. 9º e seguintes da Resolução-TSE n. 23.610/2019 e o
art. 57-D, da Lei nº 9.504/97, em face de Maria Tereza Paschoal de Moraes e Marcelo Belinati
Martins, alegando que os representados em divulgaram vídeo veiculado em rede social dos
representados (Instagram), em que se relata que o Instagram da candidata Maria Tereza foi
derrubado e afirma que "bateu um desespero em nossos concorrentes", que partem para a
covardia e não tem limite nenhum. A representada afirmou que sofreu ataques, mentiras,
agressões e fake News e que, agora, até a rede social da candidata foi derrubada com robôs que
contrataram lá no Irã e na Rússia. Afirmou que o vídeo busca prejudicar a imagem da
Representante perante o eleitorado e requer a proibição da divulgação do conteúdo em questão,
sob pena de multa diária.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCELO BELINATI MARTINS (EMBARGANTE)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (EMBARGANTE)

BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(EMBARGADA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44470446
15/04/2025
17:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44470446 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517181441300000043413755
Número do documento: 25041517181441300000043413755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:15:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.666

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600376-
15.2024.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
EMBARGANTE: MARCELO BELINATI MARTINS
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
EMBARGADA: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA -
PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
DIVULGAÇÃO
DE
CONTEÚDO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO.
DESINFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE

Num. 44470446 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517181441300000043413755
Número do documento: 25041517181441300000043413755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:15:53
VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Maria Tereza Paschoal de Moraes e
Marcelo Belinatti Martins opõem embargos
de declaração contra o acórdão nº 66.007,
que reformou a sentença de primeira
instância e julgou procedente a representação eleitoral ajuizada pela
Coligação "A Londrina que queremos",
aplicando multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a cada embargante por propaganda
eleitoral negativa.
2. Os embargos alegam contradição na
decisão ao impor ônus probatório aos
embargantes e violação ao art. 489, inciso
VI, do Código de Processo Civil.
3. As contrarrazões sustentam que os
embargos visam apenas rediscutir o mérito,
sem apontar vícios concretos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se o
acórdão incorreu em contradição ao impor
ônus probatório aos embargantes quanto à
veracidade das informações divulgadas; e
(ii) se houve omissão quanto à aplicação do
princípio da liberdade de expressão em face
da legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 275 do Código Eleitoral e o art.
1.022
do Código de Processo Civil estabelecem que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
6. A análise do acórdão embargado
evidencia que a fundamentação se baseou
na jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral,
que
veda
a
divulgação
de
informações sabidamente inverídicas na
propaganda eleitoral.

Num. 44470446 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517181441300000043413755
Número do documento: 25041517181441300000043413755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:15:53
7. A ementa do acórdão embargado é mera
síntese da decisão e não substitui sua
fundamentação, não havendo contradição
entre os fundamentos e o dispositivo.
8. A exigência de verificação da veracidade
das informações divulgadas decorre do art.
9º da Resolução TSE nº 23.610/2019, que
impõe
o
dever
de
cautela
sobre
a
fidedignidade do conteúdo eleitoral.
9. A jurisprudência do TSE estabelece que
embargos de declaração não podem ser
utilizados para reexame do mérito da
decisão, salvo na presença de vício
processual
(TSE:
ED-AgR-AREspE
nº
060034751; TRE-PR: ED-RecCrimEleit nº
060001637; TRE-PR: ED-Emb-ED-PCE nº
060353733).
10. A alegação de violação ao art. 489,
inciso VI, do Código de Processo Civil não
se sustenta, pois não houve omissão
quanto à fundamentação jurídica adotada,
sendo a irresignação dos embargantes
matéria a ser debatida em recurso próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.
12. Tese de julgamento: "Os embargos de
declaração não se prestam ao reexame do
mérito da decisão embargada, devendo ser
rejeitados quando inexistentes obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos
termos do art. 275 do Código Eleitoral e do
art. 1.022 do Código de Processo Civil."
Dispositivos relevantes citados:
Código Eleitoral, art. 275.
Código de Processo Civil, art. 489, inciso
VI, e art. 1.022.
Lei nº 9.504/97, art. 57-D.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º.

Num. 44470446 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517181441300000043413755
Número do documento: 25041517181441300000043413755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:15:53
Jurisprudência relevante citada:
TSE, ED-AgR-AREspE nº 060034751, Rel.
Min. Raul Araújo Filho.
TRE-PR, ED-RecCrimEleit nº 060001637,
Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz.
TRE-PR, ED-Emb-ED-PCE nº 060353733,
Rel. Des. José Rodrigo Sade.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Tereza Paschoal de Moraes e Marcelo
Belinatti Martins ao acórdão nº 66.007 (id. 44319333) por meio do qual esta Corte Regional julgou
conhecido e provido o recurso eleitoral da Coligação "A Londrina que queremos", reformando a r.
sentença de Origem para julgar procedente a Representação Eleitoral ajuizada pela Embargada e
condenou cada um dos Embargantes à sanção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da
prática de ato de propaganda eleitoral negativa, nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Eis a ementa do acórdão:

ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO.
DESINFORMAÇÃO. CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Proposta Representação Eleitoral pela Coligação "A Londrina que queremos" em face de
Maria Tereza Paschoal de Moraes e Marcelo Belinati Martins, alegando divulgação de conteúdo
inverídico em redes sociais.
2. Sentença de 1º grau julgou improcedente a representação por entender que não houve

Num. 44470446 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517181441300000043413755
Número do documento: 25041517181441300000043413755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:15:53
extrapolação dos limites da liberdade de expressão, nem configuração de propaganda eleitoral
negativa.
3. Coligação autora interpôs recurso alegando que a publicação veiculada associou
indevidamente o candidato Tiago Amaral a práticas ilícitas, como ataques virtuais, visando
desqualificá-lo.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, por não identificar
ofensa à honra ou disseminação de fake news.
5. Audiência de conciliação restou prejudicada em razão da ausência de uma das partes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conteúdo divulgado configura propaganda
eleitoral negativa; e (ii) se houve ofensa à honra ou imagem do recorrente com a propagação de
conteúdo sabidamente inverídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A liberdade de expressão, ainda que protegida constitucionalmente (CF, art. 5º, IV e IX),
encontra limites na preservação da honra e imagem de terceiros, especialmente durante o
período eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 57-D).
8. As expressões contidas na publicação analisada imputam ao candidato Tiago Amaral práticas
desabonadoras, como ataques virtuais e contratação de serviços ilícitos, sem amparo probatório,
configurando difamação e desinformação.
9. O Tribunal Superior Eleitoral entende ser ilícita a disseminação de informações sabidamente
inverídicas na propaganda eleitoral, sujeitando o infrator a sanções (TSE - Rp: 060155613; TRE-
SE - RE nº 060004425; TRE-PE - RE nº 060007413).
10. O conteúdo divulgado ultrapassou os limites da crítica política, desqualificando diretamente o
recorrente e interferindo na formação da opinião do eleitorado, caracterizando propaganda
eleitoral negativa.
11. A aplicação de multa é cabível em razão da violação aos preceitos legais que regem a
propaganda eleitoral na internet.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso eleitoral conhecido e provido para reformar a sentença de origem, julgando
procedente a representação eleitoral e aplicando multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a cada um dos representados.
13. Tese de julgamento: "A divulgação de conteúdo desinformativo e sabidamente inverídico em
redes sociais, com potencial de ofensa à honra e imagem de candidato, configura propaganda
eleitoral negativa, sujeitando o infrator à multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, IV, IX e X.
Lei nº 9.504/97, art. 57-D.

Num. 44470446 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517181441300000043413755
Número do documento: 25041517181441300000043413755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:15:53
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, § 1º; art. 30.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Rp nº 060155613, Rel. Min. Benedito Gonçalves.
TRE-SE, RE nº 060004425, Rel. Des. Tiago José Brasileiro Franco.
TRE-PE, RE nº 060007413, Rel. Des. Filipe Fernandes Campos.

As razões de embargos de declaração sustentam, em síntese, que o acórdão padece de
contradição "posto que, para aplicar a sanção, o acórdão parte da premissa que os aqui
Embargantes é que teriam o ônus de provar que as imputações indiretas feitas, com
evidente conteúdo de reação política a fatos normais em campanha, é que seriam
verdadeiras." (p. 4).
Argumentam, também, violação ao art. 489, inciso VI, do Código de Processo Civil na medida em
que a afirmação de que "o sistema jurídico brasileiro tem como princípio fundamental a
proteção da honra e imagem dos cidadãos" é contrária ao princípio da liberdade de
expressão, o qual, sustenta, deve prevalecer no âmbito da propaganda eleitoral, exigindo-
se enorme ônus argumentativo para a inversão de sua ordem de prevalência em caso de
conflitos aparentes entre os princípios. Nessa senda, o acórdão exigiria que a informação
divulgada fosse sabidamente verídica, em afronta ao conceito de sabidamente inverídica,
atraindo para a decisão o vício de omissão ou obscuridade.
Requerem o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para o fim de
sanar os vícios apontados. Alternativamente, postulam o prequestionamento da matéria (id.
44348041).
As contrarrazões de embargos de declaração defendem, em resumo, que o acórdão não padece
de vícios, versando o recurso aclaratório pretensão de rediscussão do mérito da decisão,
devendo ser rejeitado (id. 44364884).
É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Tereza Paschoal de Moraes e Marcelo
Belinatti Martins ao acórdão nº 66.007 (id. 44319333) por meio do qual esta Corte Regional julgou
conhecido e provido o recurso eleitoral da Coligação "A Londrina que queremos", reformando a r.
sentença de Origem para julgar procedente a Representação Eleitoral ajuizada pela Embargada e

Num. 44470446 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517181441300000043413755
Número do documento: 25041517181441300000043413755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:15:53
condenou cada um dos Embargantes à sanção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da
prática de ato de propaganda eleitoral negativa, nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

II.I. Admissibilidade:
O acórdão recorrido foi publicado na sessão de julgamentos desta Corte Regional Eleitoral
realizada em 19/12/2025 (id. 44325905), e em razão da suspensão de prazos processuais até o
dia 20/01/2025 (id. 44348361), verifica-se que o protocolo do recurso eleitoral em 21/01/2025 (id.
44348041) se deu dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da
Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia conforme disposição do art. 22, caput, da Res.
nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos
embargos de declaração.

II. Mérito:
No mérito, há alegações de contradição do aresto embargado em relação ao ônus probatório
quanto à informação divulgada ser sabidamente inverídica e, ainda, ofensa ao art. 489, inciso VI,
do Código de Processo Civil, em razão da exigência de que a informação divulgada fosse
sabidamente verídica, subvertendo o conceito de sabidamente inverídica.
As alegações foram versadas com amparo no art. 275, do Código Eleitoral c/c art. 1.022, do
Código de Processo Civil:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

Num. 44470446 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517181441300000043413755
Número do documento: 25041517181441300000043413755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:15:53
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Quanto à alegação de contradição, o trecho transcrito nos embargos de declaração se refere à
ementa do acórdão embargado (id. 44348041, p. 3):

“8. As expressões contidas na publicação analisada imputam ao candidato Tiago Amaral
práticas desabonadoras, como ataques virtuais e contratação de serviços ilícitos, sem amparo
probatório, configurando difamação e desinformação.
9. O Tribunal Superior Eleitoral entende ser ilícita a disseminação de informações sabidamente
inverídicas na propaganda eleitoral, sujeitando o infrator a sanções (TSE - Rp: 060155613; TRE-
SE - RE nº 060004425; TRE-PE - RE nº 060007413).”

Anote-se, de saída, que a ementa dos julgados é uma síntese da fundamentação contida na
decisão, mas não a substitui, tampouco se sobrepõe ao dispositivo da decisão judicial.
Assim, eventual contração de argumentos que possa ensejar uma aparente contradição não
importa, necessariamente, na repetição da contradição na fundamentação e no dispositivo da
decisão judicial, de modo que o C. Tribunal Superior Eleitoral tem a compreensão de que a
contradição que serve de lastro para o reconhecimento de vício sanável por meio de embargos de
declaração deve ser entre a ementa e outro elemento do acórdão. Cite-se:

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO RECONHECIDA. ABUSO
DO PODER ECONÔMICO NÃO RECONHECIDO. RECURSO ADESIVO. PREJUDICADO.
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por finalidade a
integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme preceitua o art. 275 do CE, com a
redação dada pelo art. 1.067 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é aquela existente entre a
fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e
a ementa, ou, ainda, entre os tópicos internos, o que não se constata na espécie.
3. No tocante à suposta omissão, não há nas razões dos embargos declaratórios a indicação
clara do modo como poderia eventualmente ter ocorrido o suposto vício. Não há nem sequer
alegações precisas que permitam a análise de possível vício de omissão.

Num. 44470446 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517181441300000043413755
Número do documento: 25041517181441300000043413755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:15:53
4. Do cotejo entre o acórdão embargado e as razões dos aclaratórios, constata-se a inexistência
dos vícios apontados, sendo nítida a intenção do embargante em reverter a conclusão deste
Tribunal Superior, mediante novo julgamento da causa, o que é inadmissível nesta via recursal.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060038369, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/09/2024). Grifei.

Ainda que não fosse suficiente, a argumentação referente à contradição está fundada na
prevalência da liberdade de expressão sobre a obrigação de prévia securitização da veracidade
das informações disponibilizadas na propaganda eleitoral.
Contudo, a pretensão versada é de inconformismo da parte com a decisão embargada,
especialmente quanto ao contido no art. 9º, caput, da Res. nº 23.610/2019-TSE, que dispõe: A
utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por
terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a coligação
tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela
fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei
nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução
nº 23.671/2021)
Essa espécie de irresignação não frutifica em embargos de declaração como, inclusive, já definiu
o C. Tribunal Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. CONTAS DESAPROVADAS NA
ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA
SÚMULA DO TSE. PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
INTUITO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno no agravo
interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou apenas uma alegação
genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o fundamento da decisão questionada,
consistente na incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado nº
26 da Súmula desta Corte.
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por finalidade
integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a corrigir vícios lógicos das decisões, e
não a conformá-las ao entendimento defendido pelas partes. Precedentes.

Num. 44470446 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517181441300000043413755
Número do documento: 25041517181441300000043413755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:15:53
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).

Assim, seja em razão do local onde centrada a alegação de contradição, seja pelo
reconhecimento da pretensão de rediscussão do mérito da questão, rejeita-se a argumentação
quanto ao dito vício da decisão.
Já em relação à ofensa ao art. 489, inciso VI, do Código de Processo Civil, da qual deriva
"omissão ou, na melhor das hipóteses, obscuridade" (id. 44348041, p. 6), é de valia transcrever o
dito artigo:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
[...]
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença
ou acórdão, que:
[...]
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte,
sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.

A alegação de vício é, contudo, genérica: "Por outro lado, há também violação ao inc. VI do art.
489/CPC, eis que o acórdão também adota premissa equivocada em termos de precedente e
jurisprudência pacífica para aplicar as sanções aos Embargantes" (id. 44348041, p. 4).
Sem que a parte indique, especificadamente, qual a jurisprudência ou precedente por ela
invocado e que não foi observado na decisão judicial, não se há falar na incidência do art. 489, §
1º, inciso VI, do Código de Processo Civil.
O que se observa é o desacordo da parte Embargante com a forma de estruturação da
fundamentação do acórdão, mormente quanto aos critérios de reconhecimento da prática de
propaganda eleitoral com conteúdo negativo porque sabidamente inverídico.
Nessa toada, apresenta sua irresignação porque a decisão judicial é contrária ao posicionamento
jurisprudencial que ela entende prevalente.

Num. 44470446 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517181441300000043413755
Número do documento: 25041517181441300000043413755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:15:53
Porém, essa diferença de compreensões jurídicas não é causa permissiva de alegação de vício
na decisão judicial com fundamento no art. 489, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil. É,
em verdade, inconformismo que deve ser endereçado por meio do recurso competente para a
eventual reforma do acórdão.
Em casos análogos, esta Corte Regional já entendeu pela rejeição dos embargos de declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL ELEITORAL. ALEGADA OBSCURIDADE E
CONEXÃO ENTRE FEITOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CONHECIMENTO E
REJEIÇÃO DOS EMBARGOSI. CASO EM EXAME1.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O Código Eleitoral e o Código de Processo Civil admitem embargos de declaração para
suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 275, CE; art. 1.022, CPC). No entanto, o
recurso não se destina à reapreciação da matéria já decidida.
3.2 O acórdão embargado analisou e afastou as alegações de conexão probatória, explicando
que a origem comum das investigações não configura, por si só, motivo para a reunião dos
processos. Ressaltou-se a ausência de identidade de partes, campanhas, localidades, fatos e
elementos probatórios relevantes entre os feitos.
3.3 Não há registro de determinação pelo STJ para o julgamento conjunto dos processos,
conforme detalhado no acórdão embargado e reiterado no parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral.
3.4 A jurisprudência do TSE e do STJ reafirma que o inconformismo da parte não legitima a
reabertura do debate pela via dos embargos de declaração, sendo necessária a demonstração
de efetivo vício no julgamento para o acolhimento dos embargos.
[...]
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit nº060001637, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).

ELEIÇÕES 2022. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
INSUFICIÊNCIA
DOCUMENTAL.
INEXISTÊNCIA
DE
OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
[...]

Num. 44470446 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517181441300000043413755
Número do documento: 25041517181441300000043413755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:15:53
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada pelo embargante é insuficiente para comprovar o pagamento
efetuado à fornecedora Rosi Mari Ribeiro, uma vez que não há elementos adicionais, como
recibos, cópia do cheque nominal e cruzado ou comprovante de transferência bancária, que
permitam associar o valor de R$ 385,00 registrado no extrato, sem indicação da contraparte, à
referida fornecedora.
4. A Corte exige, em conformidade com a legislação eleitoral e a jurisprudência pacífica do TSE,
a comprovação de pagamentos por meio de documentos que demonstrem a regularidade das
transações financeiras, como cheques nominais e cruzados.
5. A alegação de obscuridade não se sustenta, pois o acórdão embargado apresentou de forma
clara e fundamentada as razões para a não aceitação da comprovação do pagamento, deixando
evidente que a documentação não comprova a despesa declarada.
6. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de provas ou à veiculação de mera
insatisfação da parte com o resultado do julgamento.
[...]
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
nº060353733, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).

Não se observam presentes no acórdão, portanto, os vícios aduzidos nos embargos de
declaração.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Maria
Tereza Paschoal de Moraes e Marcelo Belinatti Martins
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44470446 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517181441300000043413755
Número do documento: 25041517181441300000043413755
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:15:53

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600376-15.2024.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - EMBARGANTES: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES, MARCELO BELINATI
MARTINS - Advogados dos EMBARGANTES: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707,
CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
PR31311, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545 - EMBARGADA:
A LONDRINA QUE QUEREMOS [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR -
Advogado da EMBARGADA: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025